Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTARIANTE DATIVA. REMUNERAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA VERBA.IMPOSSIBILIDADE.
1. Impõe-se a manutenção da remuneração da inventariante dativa, se para sua fixação levou-se em conta que o processo já está em curso há seis anos, e que a inventariante deverá adotar medidas para praticar todos os atos processuais para que seja realizada a partilha dos bens inventariados.
2. Agravo de instrumento não provido.